Tribunal: STF
Processo: HC 95225
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INTERROGATÓRIO DE CO-RÉU. 
   DIREITO DE FORMULAR PERGUNTAS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA 
   AMPLA DEFESA (ARTIGO 5º, INCISO LV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). 
   NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO STJ. 
   SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1.	A jurisprudência desta Corte está 
   alinhada no sentido de que "[a]ssite a co-réu o direito de 
   formular reperguntas aos demais litisconsortes penais passivos em 
   ordem a conferir real efetividade e plenitude ao direito de 
   defesa" [Informativo n. 520/STF]. Precedentes. No caso, no 
   entanto, não consta do interrogatório de co-réu registro de 
   requerimento da defesa da paciente a fim de reformular 
   reperguntas. Daí a inexistência de violação do contraditório e da 
   ampla defesa.
2.	A questão referente ao excesso de prazo não foi 
   posta à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. O 
   conhecimento da matéria nesta Corte traduz supressão de 
   instância.
	Habeas corpus conhecido, em parte, e denegada a 
   ordem nessa extensão.